Tribunal: CARF
Processo: 15540.720052/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM DACON E NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso de se verificar, em procedimento de auditoria, que não foram declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ser objeto de lançamento de ofício, acrescidos das cominações legais, nos termos da legislação tributária vigente.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e §1, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não demonstrada a existência de dolo pela fiscalização, descabe a qualificação da multa, pelo que se reduz o seu percentual de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador e não da sua condição de sócio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720052/2017-12
ACÓRDÃO
3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIG FILD ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM DACON E NÃO
DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso
de se verificar, em procedimento de auditoria, que não foram declarados
em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ser
objeto de lançamento de ofício, acrescidos das cominações legais, nos
termos da legislação tributária vigente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso I, e
§1, da Lei n° 9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos
elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está
inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Não demonstrada a existência
de dolo pela fiscalização, descabe a qualificação da multa, pelo que se
reduz o seu percentual de 150% para 75%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
2
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de
administrador e não da sua condição de sócio.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos recursos voluntários para desqualificar a multa de 150% e reduzir para o patamar
de 75%, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e para afastar a responsabilidade
solidária da pessoa física NICHOLAS COELHO RODRIGUES. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.401, de 11 de
dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 15540.720053/2017-67, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento -
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep - considerando devido o valor (do principal) de R$
83.963,28; mantendo a multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os tributos
devidos; mantendo os juros moratórios (taxa Selic), conforme previsto em legislação vigente; e
mantendo a responsabilidade tributária solidária do sócio-administrador NICHOLAS COELHO
RODRIGUES.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
3
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DILIGÊNCIA.
FALTA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência que, além de não preencher os requisitos formais
previstos no art. 16, inciso IV, e § 1o, do Decreto 70.235/1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei 8.748/1993, também é desnecessária, tendo em vista que os
elementos de prova constantes dos autos são suficientes para formar a convicção
da autoridade julgadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO
CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. SOLIDARIEDADE.
Uma vez comprovado que o sócio-administrador agiu com excesso de poderes,
infringindo a lei e o contrato social, ao omitir intencionalmente as receitas
auferidas pela empresa na DIPJ e no Dacon, e ao não recolher quaisquer tributos
no período, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos
tributários constituídos nos autos de infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE PAGAMENTO. VALORES INFORMADOS EM DACON E NÃO DECLARADOS
EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os valores informados no Dacon - Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais não constituem confissão de dívida, devendo, no caso de se verificar, em
procedimento de auditoria, que não foram declarados em DCTF - Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, ser objeto de lançamento de ofício,
acrescidos das cominações legais, nos termos da legislação tributária vigente.
MULTA. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
4
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988. Além disso,
não cabe às autoridades administrativas apreciar eventual efeito confiscatório de
multa, já que tal análise foge à sua competência, devendo apenas aplicar a lei
vigente.
MULTA AGRAVADA. 150%. DIPJ/DACON ZERADAS. ATO DOLOSO.
A conduta do sujeito passivo de apresentar a DIPJ/DACON zeradas, declarar
valores também zerados de PIS/Cofins em DCTF, não efetuar nenhum pagamento
a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins e ter expressivos ingressos de numerários não
justificados em suas contas bancárias, e totalmente inconsistentes com os
registros contábeis, evidencia o dolo de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, dos respectivos fatos geradores, o que justifica a
aplicação da multa agravada de 150% (cento e cinquenta por cento).
Irresignados, os Recorrentes interpõem Voluntários, contendo praticamente as
mesmas razões de defesa, quais sejam: a exclusão do sócio no polo passivo e cerceio de defesa;
ausência de responsabilidade do sócio; dos erros de interpretação dos fatos e do direito, da não
consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos; da multa pela entrega
extemporânea; da inexistência de fraude; da multa qualificada; do efeito confiscatório da multa
qualificada; da não configuração do grupo econômico; da ausência de requisitos para declarar a
solidariedade passiva tributária dos sócios.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Recursos Voluntários são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Da alegação de erro de interpretação dos fatos e do direito. Da não
consideração dos pagamentos efetuados e dos falsos cognatos. Da multa pela
entrega extemporânea.
A autuação ocorreu devido ao não recolhimento da COFINS em DCTF, mesmo que
registrada em DACON no curso do procedimento fiscal.
Por outro lado, a Recorrente vem sustentando desde o recurso inaugural que
existiu apenas um mero atraso na entrega da DCTF, o que não quer dizer que os
pagamentos não foram realizados. Alega ainda que o arquivo da empresa é
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
5
grande e dificulta o cumprimento no prazo da disponibilização de todos os
documentos.
Ainda defende que houve entrega da ECD fora do prazo e, por isso, o
descumprimento de mera obrigação acessória não guarda correspondência com o
valor do tributo. Diante disso, pede a redução da porcentagem atribuída pela
entrega em atraso da ECD.
Pois bem. Os DACON's entregues indicaram receitas, das quais resultaram em
valores de COFINS devidos no mês. Contudo, mesmo com o DACON sendo
entregue, não foi efetuada nem a declaração (DCTF) nem o recolhimento do
PIS/Cofins apurado.
Correto o procedimento da autoridade fiscal, já que inexistindo a contrapartida
em DCTF do valor apurado a título de Cofins a pagar, sem seu respectivo
pagamento, necessário o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário do referido tributo.
Vale ressaltar que a Recorrente, alegando que houve supostos pagamentos, tal
prova de extinção do crédito tributário não foi trazida aos autos, seja no inaugural
como no Voluntário.
Assim, ainda que afastando os ditames do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que
estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual seja,
junto à impugnação, e considerássemos passíveis de análise aquelas trazidas pela
Recorrente em seu recurso voluntário, aqui especificamente, elas não foram
carreadas aos autos.
Dessa forma, não prosperam às razões da Recorrente, restando correto o
lançamento para constituição do crédito tributário não confessado em DCTF.
Da multa de ofício agravada (150%)
A Recorrente alega, em sua defesa, que a autoridade fiscal não trouxe qualquer
elemento que comprove a fraude, e que erros administrativos não significam
fraude.
Para o Fisco, os fatos narrados nos autos evidenciam o intuito doloso de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes a seu faturamento.
Nesse sentido, importante lembrar que a base legal da multa agravada é o art. 44,
§1°, da Lei no 9.430/1996 combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
6
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ou seja, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida no inciso I do artigo acima
transcrito. Excepciona a regra a comprovação de dolo, fraude ou conluio, no qual
acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II.
No caso em questão, a multa foi majorada pela simples razão do não
recolhimento da COFINS apurado em Dacon, mas não declarado em DCTF, sem
autoridade
fiscal
subsidiar
o lançamento com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a
existência do dolo, da fraude ou do conluio, elemento subjetivo dos tipos
relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 os quais o art. 44, II, da Lei
n° 9.430/96 faz remissão.
Tudo indica que a autoridade fiscal apenas fundamenta a suposta sonegação ou
fraude pela não comprovação da origem dos depósitos bancários. Os fatos
narrados na acusação fiscal, ao meu juízo, não são motivos suficientes para
justificar a existência do elemento subjetivo do dolo.
Entendo que, em verdade, a Recorrente não declarou em DCTF nem efetuou o
pagamento da COFINS. Todavia, apresentou os documentos solicitados pelo Fisco
em intimação fiscal e registrou as operações em DACON.
Não consta nos autos prova de embaraço ao trabalho fiscal, assim como, de
documentos fiscais inidôneos produzidos pelo contribuinte no intuito de
dissimular a apuração tributária.
Portanto, no presente caso, não houve comprovação de quaisquer das
circunstâncias qualificadoras, sendo que, repito, não restou demonstrado ação
dolosa da Recorrente tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade tributária da ocorrência do fato gerador.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
7
Noutra direção, a ausência de recolhimento justifica o lançamento com aplicação
da multa de ofício de 75%, nos exatos termos do inciso I do artigo 44.
Em razão do exposto, voto excluir a qualificadora da multa aplicada à Recorrente,
ocasião em que se deve reduzir ao patamar de 75%.
Da responsabilidade solidária
A fiscalização lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária contra o sócio
administrador NICHOLAS COELHO RODRIGUES, atribuindo-lhe responsabilidade
pelos créditos tributários discutidos no presente processo, com base no art. 135,
inciso III, do CTN.
Em sua defesa, o interessado alega que a responsabilidade solidária só se verifica
nos casos da lista exaustiva do artigo 135 (infração à lei, ao contrato social ou
excesso de poderes) e que não há, no caso em tela, qualquer das hipóteses.
Verifica-se que a autoridade fiscal, em nenhum momento, descreve quais foram
os atos efetivamente praticados pelo administrador com excesso de poder ou
infração de lei.
Registre-se, desde logo, que a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária estipulada pelo inciso III do art. 135 do CTN.
Veja-se a sua redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não se pode admitir que o não pagamento do tributo configure a infração de lei
capaz de ensejar tal responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra,
fazendo prevalecer, em todos os casos, a exceção.
Portanto, é importante notar-se que a responsabilidade pessoal dos sócios-
gerentes, diretores e administradores, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN,
é por obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto. Há de ser resultante de atos
irregulares, devidamente comprovados.
Isto é, para que haja a responsabilização do sócio é necessária a comprovação de
que agiu com excessos de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa.
Acerca da aplicação do artigo 135, o STJ se pronunciou, em sede de recursos
repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
8
EMENTA
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive
em julgamento pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco" (REsp
962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta
de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ
de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Apesar de infração, julgo que o procedimento fiscal, no que toca à
responsabilização dos administradores, foi raso. É imprescindível um trabalho
específico de modo a demonstrar a individualização das condutas do responsável
solidário, caso contrário, toda “sonegação” (no sentido de não recolher tributo)
implicaria em responsabilização do administrador. A simples condição de
administrador não é suficiente para a imputação de responsabilidade.
Diante disso, como não foi apontado no processo qualquer ato praticado
diretamente pelo Sr. NICHOLAS COELHO RODRIGUES, não há nem que se falar em
obrigação tributária resultante. Restam, pois, não preenchidos os requisitos para
a aplicação do art. 135 do CTN, razão pela qual não há como se referendar a
responsabilidade tributária apontada pela Fiscalização e mantida pela DRJ.
Afasto a responsabilidade solidária no presente processo.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos recursos voluntários para
desqualificar a multa de 150% e reduzir para o patamar de 75%, nos termos do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e para afastar a responsabilidade
solidária da pessoa física NICHOLAS COELHO RODRIGUES.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.402 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720052/2017-12
9
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento aos
recursos voluntários para desqualificar a multa de 150% e reduzir para o patamar de 75%, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, e para afastar a responsabilidade solidária da
pessoa física NICHOLAS COELHO RODRIGUES.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 955
DF CARF MF
Original